Tribunal: TJDFT
Processo: 0718722-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REJULGAMENTO. ART. 1.030, II, CPC. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE FÁRMACO REGISTRADO NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 1.234 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DISTRITAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de reexame de apelação cível para realização de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II do CPC, a fim de considerar eventual divergência entre o acórdão proferido por esta 2a Turma Cível e o decidido pelo STF no Tema n. 1.234 de Repercussão Geral. 1.1. O acórdão em exame, asseverando a necessidade de a União integrar o polo passivo nas demandas visando o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, embora com registro na ANVISA (Tema 793/STF), deu provimento ao recurso do Distrito Federal para cassar a sentença, ante o reconhecimento da incompetência da Justiça Distrital, bem como determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, a fim de incluir a União no polo passivo da lide. 1.2. Interposto Recurso Extraordinário pela autora, sobreveio decisão da Presidência, a qual, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, determinou a remessa dos autos a esta Turma para averiguação da (in)compatibilidade entre o contexto fático-jurídico articulado nesta demanda e aquele posto no Tema 1.234 do STF, para fins do exercício ou não do juízo de retratação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos está centrada em identificar se a Justiça Distrital é competente para julgar a causa, considerando o teor do Tema 1.234 da Repercussão Geral do STF, notadamente a modulação dos efeitos da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme entendimento sedimentado no Tema 1.234 do STF, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal. 3.1. No entanto, o STF procedeu à modulação dos efeitos da decisão, nos seguintes termos: “somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco”. 3.2. No caso dos autos, adotando as teses desenvolvidas no Tema 973/STF, o acórdão concluiu pela necessidade de a União compor o polo passivo da lide, determinando a remessa do feito à Justiça Federal. 3.3. Todavia, o caso em análise se encontra dentro do período de modulação, inviabilizando o deslocamento da competência, segundo o representativo, haja vista ter sido a demanda ajuizada perante a Justiça Distrital em 23/11/2020, encontrando-se em trâmite antes da publicação do Tema 1.234/STF, ocorrida em 19/09/2024. 3.4. Destarte, imperioso realizar o juízo de retratação em relação a matéria indicada a fim de afastar a pretensão deduzida no apelo interposto pelo Distrito Federal, o qual pediu a cassação da sentença para reconhecer a incompetência da Justiça Distrital. 3.5. Portanto, a sentença recorrida, ao julgar procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a obrigação de fazer, consubstanciada no fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, embora com registro na ANVISA, não merece qualquer reforma, devendo ser aplicada a modulação dos efeitos definida pelo Tema 1.234/STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação improvida. Tese de julgamento: “Em atenção à modulação dos efeitos definidos no Tema 1.234 do STF, deve ser afastado o deslocamento da competência para a Justiça Federal, em demanda visando o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, embora registrado na ANVISA, quando o processo se encontrava em trâmite em data anterior a publicação do respectivo precedente qualificado.”
______
Dispositivos relevantes citados: art. 1.030, II, CPC; art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, CPC; art. 85, § 11, CPC.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243, rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, p. 11/10/2024, Tema 1.234 da Repercussão Geral; STJ, REsp 1.657.156, rel. Min. Benedito Gonçalves, p. 04/05/2018, Tema Repetitivo 106; STJ, REsp 1847229/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2019; STF, RE 1140005, rel. Min. Luis Roberto Barroso, p. 19/10/2023, Tema 1.002 da Repercussão Geral.